Tribunal: TJMT
Processo: 1014090-86.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014090-86.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA - CPF: 051.358.588-57 (EMBARGANTE), AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.995.912/0001-02 (EMBARGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1014090-86.2018.8.11.0000, aviado pelo próprio embargante nos autos de execução por título extrajudicial cód. 3130-07.2014.811.0040, cód. 111013, onde litiga com AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, que tramita originalmente na 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 21265968, o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 22960509 que interpôs agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo juízo a quo, o qual determinou a penhora do imóvel residencial familiar do agravante, contudo, o bem imóvel em questão foi partilhado na separação judicial realizado entre o embargante e sua esposa; que o embargante/agravante se manifestou sobre a inclusão de sua ex-esposa no polo passivo desta demanda; que o embargante requereu a retirada de pauta do julgamento, contudo este requerimento não foi apreciado, e consequentemente foi proferido acordão, que por unanimidade desproveu o recurso, decidindo pela penhora do bem em questão; que o embargante requer a supressão da omissão apontada, sobre a questão a qual deveria haver pronunciamento.

Contrarrazões apresentada, pelo desprovimento do recurso (ID 31830488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara, Em sua origem, trata-se de Ação de Execução Extrajudicial movida por AGROVIA INSUMOS AGRÍCOLA em face de OBJETIVA AGRÍCOLA LTDA e VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA.

Formalizada penhora de um imóvel residencial de propriedade do executado VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA, este embargou a penhora sob o fundamento de que o imóvel penhorado é bem de família.

A parte exequente, por sua vez, impugnou o pedido, alegando que o imóvel não é bem de família; que executado possui outra residência fixa; que o patrono deste reside no imóvel; por fim, argui que o executado litiga de má-fé.

Ao analisar o pedido, considerando que a demonstração do imóvel como sendo um bem de família tem presunção juris tantum (relativa) e que cabe ao credor apresentar provas de que o imóvel não preenche os requisitos para ficar sob a proteção da lei, os exequentes trouxeram aos autos fartos documentos que indicam que o imóvel não preenche os requisitos do artigo 5o da Lei no. 8.009/1990, razão pela qual manteve a penhora.

Inconformada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento repisando os argumentos de bem de família.

Pois bem.

A Lei no. 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no. 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na própria lei, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante, perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

Embora os documentos emitidos pelo Registro Imobiliário de Sinop, acostados no ID 4876304 - págs. 9/13, demonstrem que o executado possui apenas o imóvel objeto da penhora, qual seja, um lote situado no condomínio fechado horizontal denominado “Residencial Mondrian”, em Sinop, não restou comprovado que tal imóvel é utilizado para fins de moradia.

Verifica-se que na “Certidão Positiva de Propriedade”, emitida pelo CRI de Sinop/MT no ID 4876304-p. 13 foi declarado que o endereço residencial do devedor é: Rua dos Amarílis, no 233, Setor Residencial Norte, Sinop-MT, e que, aliada à certidão de Oficial de Justiça, acostada no ID 4876302 - pág. 5, levam a crer que o bem constrito não é utilizado como residência da família.

Por tal certidão, o Sr. Oficial de Justiça anota ter diligenciado por diversas vezes no endereço Rua das Azaléias, no 1045, apto 1, Centro, Sinop/MT, tendo sido certificado que no local foi localizada a esposa do executado e, posteriormente realizada a sua citação.

Por sua vez, os documentos acostados no ID 5222128-p. 142/169 (mandados, certidões de Oficiais de Justiça e Avisos de Recebimento de Correspondência) demonstram que o executado não foi localizado no endereço do imóvel penhorado para fins de citação, pois, segundo o Oficial de Justiça, ele não residia no local ou havia se mudado.

A natureza jurídica do Bem de Família consiste na preservação da moradia e do mobiliário de uma pessoa para atendimento das necessidades vitais suas e de sua família, visando a proteção do lar familiar em caso de eventual expropriação patrimonial.

Ou seja, a proteção ao bem de família é forma de proteção do domicílio onde reside a família, pois esta merece especial proteção do Estado, consoante mandamento constitucional.

Verifica-se, ademais, dos documentos juntados na contraminuta, que o agravante foi eleito para a função de síndico, em 16/09/2016, indicando como residente e domiciliado na Avenida Maringá, Quadra 01, apto.

206, Edifício Silverstone, Jardim Terra Rica, em Sinop/MT (ID 8119739 - Pág. 3/5).

É o que Portanto, não há como reconhecer a impenhorabilidade postulada, pois não restou comprovado que o bem constrito é o único do executado e que ele é utilizado como residência da família.

Assim, do cotejo da regra inserta nos arts. 1o e 5o, ambos da Lei n.o 8.009/90, dando conta de que é impenhorável o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, considerado como o único utilizado para moradia permanente, e dos elementos probatórios trazidos ao feito, suficientes a atestar que o bem penhorado não se enquadra neste regramento, correta a decisão que manteve a penhora realizada no imóvel.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020